Tribunal: TJSP
Processo: 1005223-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRELIMINAR DA APELADA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PRELIMINAR DA APELADA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO EM EXCESSO - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - JUROS COBRADOS COM LASTRO NA AVENÇA FIRMADA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005223-54.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante NILSON DA
SILVA MANOEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005223-54.2019.8.26.0032 -Voto no 44863
2
VOTO No 44863 (Processo Digital)
Apelação no 1005223-54.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba (3a Vara Cível)
Apelante: NILSON DA SILVA MANOEL (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO AGIBANK S/A
Juiz sentenciante: Sérgio Ricardo Biella
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
PRELIMINAR
DA
APELADA
QUE
NÃO
COMPORTA
ACOLHIMENTO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INOCORRENTE -
INEXISTÊNCIA
DE
IRREFRAGÁVEL
DEMONSTRAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO EM EXCESSO -
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - JUROS COBRADOS COM
LASTRO NA AVENÇA FIRMADA - PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO
42
DO
CDC
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO
FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 97/104, julgando parcialmente procedente a ação
revisional para declarar nula a cobrança da taxa de juros remuneratórios
prevista no contrato, que deverá ser limitada à média de mercado, em
operações da espécie, indicada pelo Bacen à época da avença,
devendo ser restituídas ao autor as quantias eventualmente pagas a
maior de forma simples, com correção do desembolso e com juros de
mora de 1% a.m. da citação, imputando às partes metade das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios do polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005223-54.2019.8.26.0032 -Voto no 44863
3
adverso, fixado cada qual em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz o demandante, em suma,
necessidade de devolução em dobro do montante indevidamente cobra-
do, requer indenização por danos morais, faz menção a sua hipossufici-
ência, alega propaganda agressiva e enganosa, desvantagem exagera-
da, violação do princípio da boa-fé e da dignidade da pessoa humana,
comprometimento de mais de 50% da renda, suscita o CDC, pleiteia
majoração da verba honorária, aguarda provimento (fls. 107/116).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 19 e 166).
Regularmente processado (fls. 126).
Contrarrazões com pedido de não conhecimento do
recurso (fls. 135/147).
Houve remessa (fls. 166).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005223-54.2019.8.26.0032 -Voto no 44863
4
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
revisão de contrato de empréstimo pessoal entabulado pelas partes,
além da devolução em dobro do indébito e indenização por danos
morais decorrentes da propalada abusividade, sendo manifesta a
aplicação, ao caso telado, das normas protetivas do consumidor.
A preliminar da apelada não merece acolhimento, haja
vista haver, nas razões de apelação, especificação a respeito do que
pretende o autor na reforma da r. sentença de primeiro grau.
Quanto ao almejado efeito suspensivo, aplica-se a
regra do artigo 1.012 do CPC.
Cumpre salientar, ademais, que se sujeitam à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, considerada, inclusive,
a ausência de apelo da instituição financeira, limitando-se a análise do
presente recurso basicamente à existência ou não de lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005223-54.2019.8.26.0032 -Voto no 44863
5
extrapatrimonial indenizável e à forma de devolução do montante
cobrado em excesso.
Nota-se que os elementos constantes nos autos
conduziram o juízo a quo à conclusão no sentido de declarar a nulidade
da cobrança dos juros remuneratórios contratuais e limitá-los à média
divulgada pelo Bacen, sem, contudo, condenar a apelada ao pagamento
de indenização por lesão extrapatrimonial, fundado no entendimento de
que os fatos tratados não são capazes de causar o sofrimento e
desgaste usualmente exigidos para caracterização desse tipo de dano.
E em que pesem os argumentos do demandante, os
aborrecimentos por ele sofridos não desbordam daqueles rotineiramente
experimentados na vida hodierna em sociedade, especialmente
considerando que os juros aplicados foram manifestamente firmados,
estando evidenciadas as taxas no pacto (fls. 17/18), inexistente
demonstração de efetivo dano moral, ônus que lhe incumbia, nos termos
do artigo 373, inciso I, do CPC.
No mesmo sentido:
DANO MORAL Pedido de indenização por dano moral Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005223-54.2019.8.26.0032 -Voto no 44863
6
cobranças excessivas Ausência de inclusão em cadastros de restrição ao
crédito Inexistência Dano moral Não ocorrência: Em se tratando de pedido
indenizatório por dano moral, diante da ausência de negativação, a mera
realização de cobrança, sem demonstração de excesso, por si só, ainda que
indevida, não gera o dever de indenizar. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP,
Apelação Cível no 1030126-94.2016.8.26.0506, Relator Desembargador
Nelson Jorge Júnior, Julgamento em 29/01/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Hipótese em que não houve
negativação - Transtornos ocasionados com a cobrança indevida que
constituem mero aborrecimento Mero dissabor decorrente dos fatos
narrados que não constitui dano moral a ser reparado Indenização indevida
Recurso improvido (TJSP, Apelação Cível no 1015215-63.2017.8.26.0564,
Relator Desembargador J. B. Franco de Godoi, Julgamento em 24/01/2018).
Também não há que se falar em devolução em dobro
da quantia cobrada em excesso, porquanto ausente irrefragável
comprovação de má-fé, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do
CDC, sendo justificável, enquanto não declarada a abusividade das
taxas, a cobrança dos juros previstos na avença.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se
mostrou incensurável, inclusive na distribuição dos ônus de
sucumbência e no montante arbitrado a título de honorários
advocatícios, consentâneos com o caso assente, motivo por que deixo
de aplicar o estatuído no § 11 do artigo 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005223-54.2019.8.26.0032 -Voto no 44863
7
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005223-54.2019.8.26.0032 -Voto no 44863
8
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator